Tribunal: TJBA
Processo: 0535871-55.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 0535871-55.2019.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 0535871-55.2019.8.05.0001 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELADO: THIAGO RANGEL PITANGA CONCEIÇÃO REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP). ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO DE FORMA IRREGULAR (SHOW UP). APRESENTAÇÃO DE VÍDEO DE OUTRO CRIME. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA AUTÔNOMOS. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORA AUTORIA QUANDO FUNDADA EM RECONHECIMENTO NULO. ANTECEDENTES NÃO SUPREM AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO ESPECÍFICO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu Thiago Rangel Pitanga Conceição da prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da ausência de provas suficientes quanto à autoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento que foi realizado na fase policial possui validade jurídica capaz de sustentar a condenação; (ii) estabelecer se os demais elementos probatórios dos autos são suficientes para a reforma da sentença absolutória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova de materialidade está evidenciada por documentos oficiais e declarações que confirmam a subtração do veículo e demais bens da vítima. 4. A autoria não está comprovada, pois o reconhecimento realizado na fase policial se deu de forma irregular, por meio da técnica do show up, com exibição isolada de vídeo do acusado praticando outro crime. 5. A utilização de método de reconhecimento que não observa o art. 226 do CPP invalida a prova e compromete sua confiabilidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 6. Não há nos autos elementos probatórios autônomos, como apreensão de bens, imagens de segurança ou laudos periciais, que possam suprir a nulidade do reconhecimento. 7. A palavra da vítima, embora relevante em crimes patrimoniais, não pode prevalecer quando fundada em reconhecimento eivados de vícios. 8. Antecedentes criminais do réu e similaridade no modus operandi não constituem provas de autoria para o fato narrado na denúncia e não autorizam presunção de culpabilidade. 9. A dúvida remanescente quanto à autoria impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, mantendo-se a sentença absolutória. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP, especialmente por meio da técnica do show up, é inválido e não pode sustentar condenação penal. 2. A ausência de provas autônomas e independentes que corroborem a autoria impede a condenação e impõe a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP. 3. A palavra da vítima, embora relevante, não pode ser utilizada como único elemento de prova quando fundada em reconhecimento viciado. 4. A existência de antecedentes criminais não supre a ausência de prova do fato específico e não autoriza condenação penal. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 226 e 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 27/10/2020, DJe 03/11/2020. STJ, REsp 2.055.237/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/02/2025, DJe 25/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0535871-55.2019.8.05.0001, da comarca de Salvador, figurando como apelante o Ministério Público do Estado da Bahia, e como apelado Thiago Rangel Pitanga Conceição. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação ministerial, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)0535871-55.2019.8.05.0001)